Tribunal: TJSP
Processo: 1001215-69.2023.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INDEVIDO REAJUSTE DAS PARCELAS, NOTADAMENTE DIANTE DA ALEGADA MODIFICAÇÃO DO BEM CUJA AQUISIÇÃO FOI CONTRATADA – AQUISIÇÃO PELA AUTORA DE VEÍCULO DIVERSO DAQUELE UTILIZADO COMO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INDEVIDO REAJUSTE DAS PARCELAS, NOTADAMENTE DIANTE DA ALEGADA MODIFICAÇÃO DO BEM CUJA AQUISIÇÃO FOI CONTRATADA – AQUISIÇÃO PELA AUTORA DE VEÍCULO DIVERSO DAQUELE UTILIZADO COMO REFERÊNCIA NO CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO – FATO QUE IMPLICA NA MODIFICAÇÃO DO BEM DADO EM REFERÊNCIA, SENDO ADEQUADO O REAJUSTE DAS PARCELAS DA FORMA COMO INICIALMENTE CONTRATADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.